Tribunal: TJMT
Processo: 0009585-02.2014.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009585-02.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDIMAR NUNES DA MATA - CPF: 877.604.361-49 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
–
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÕES ILEGAIS
– FALHA ATRIBUÍVEL AO ESTADO – MANDANDO DE PRISÃO EM ABERTO POR AÇÃO PENAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RÉU DIVERSO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– NÃO CONSTATADO – PROVAS DE FALHA NA BAIXA DO SISTEMA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL
– CONSTATADOS –
VÍCIO SANADO –
HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar sobre o erro material, dessa forma havendo informação estranha aos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado, com devida exclusão.

3. Quanto ausência de obrigação de indenizar,
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

3. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhido sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 125428664 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo apelante, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

Alega o embargante (id. 127568735) que o Acórdão incide em omissão uma vez que a totalidade da argumentação não foi submetida à apreciação pelo juízo de segunda instância.

Aduz a inexistência da obrigação de indenizar, sustentando que a falta de baixa do Poder Judiciário no mandado de prisão, não pode gerar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de pagar a indenização por dano moral ao Embargado, uma vez que não existe previsão de referida indenização, uma vez que não foi condenado por erro judiciário, e nem ficou preso além tempo fixado na sentença.

Defende ainda que a mera condução do investigado a delegacia não gera o direito de indenizar, tendo em vista que é exclusivamente para prestar esclarecimento e não é prisão.

Recorre ainda no
quantum
indenizatório, pugnando pela redução e por fim, o erro material quantos aos honorários sucumbenciais fixado em cima do valor da causa e não da condenação.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e o erro material apontada.

Contrarrazões pelo Embargado conforme id.127857663.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 125428664 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo apelante, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada..

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÕES ILEGAIS – FALHA ATRIBUÍVEL AO ESTADO – MANDANDO DE PRISÃO EM ABERTO POR AÇÃO PENAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RÉU DIVERSO – NEGLIGÊNCIA ESTATAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA – SEGREGAÇÕES EM LAPSOS DISTINTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6o, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão do autor por supostamente se encontrar em local incerto e não sabido, não obstante este tenha sido intimado pessoalmente dias antes no endereço que havia fornecido, bem como na utilização do mesmo mandado, ainda em aberto mais de 3 (três) anos após a extinção do processo sem resolução do mérito,

3. Evidente que a conduta negligente do Estado, ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, repetidas vezes e indevidamente, a ensejar hipótese de indenizabilidade por danos morais.

4. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante alega a inexistência de obrigação de indenizar, pugnando pela exclusão ou minoração do
quantum
indenizatório, e no fim, aduz o erro material quanto a condenação de honorários advocatícios.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merecem parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios,
somente quanto o erro material presente na fixação dos honorários advocatícios.

Isto porque, na parte do dispositivo do presente acórdão, os honorários sucumbências foram fixados sobre o valor da causa, sendo que o certo é sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do CPC.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado.

Quanto aos demais pedidos, não merecem serem acolhidos, conforme se extrai do voto proferido por este realtor, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

O caso em estima se atém a verificação da responsabilidade do apelante pelos danos provocados ao apelado pelo cerceamento de seu “status libertatis” em decorrência de 03 (três) prisões ocorridas na durante o inquérito policial n. 292/2000 e a ação penal n. 0003649-56.2004.8.11.0064.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na espécie, verifica-se que sucessivos erros, de ordem legal e administrativa, suscitaram o indiciamento do apelado e, por conseguinte, nas prisões.

Ao que se observa, os equívocos tiveram início quando da oitiva da testemunha Osvaldo Machado na Delegacia, que alegou a participação de “Edmar de tal” na empreitada criminosa (fl. 53, id. 4961037).

Ainda na fase inquisitiva, em 17/08/2001 determinou-se a qualificação indireta do apelado, residente no mesmo bairro que a testemunha aludida (fl. 86, id. 4961041).

Todavia, tal procedimento, que apenas ocorre nas hipóteses em que o indivíduo não é localizado por estar local incerto e não sabido, não se enquadraria ao caso visto que o apelado havia comparecido à Delegacia meses antes, prestou os devidos esclarecimentos, informou seu endereço residencial e não foi submetido a qualquer ato de reconhecimento (fl. 65, id. 4961039).

A despeito disso, as investigações apontaram o apelado como indiciado e fora decretada sua prisão temporária, convertida em preventiva por, supostamente, ter se evadido do distrito da culpa, o que culminou em sua primeira prisão em 24/05/2007 na audiência de instrução e julgamento (fl. 200, id. 4961233).

Ocorre que aproximadamente 15 (quinze) dias antes do cumprimento do mandando de prisão, o apelado foi devidamente intimado no endereço por ele informado para comparecer na audiência, fato que, por si só, refuta a tese de que estaria em local desconhecido (fl. 198, id. 4961233).

Após, em 07/04/2008, consta requerimento ministerial para aferição da identificação do autor afim de “aclarar a autoria e identidade do suposto coautor” (fl. 366, id. 4961484), que resultou na correta identificação do autor do delito: “Edimar Rosa de Oliveira”. Juntou-se seu Auto de Reconhecimento de Pessoa bem como sua certidão de nascimento, atestando que era menor de idade na data dos fatos (fl. 371, id. 4961485).

Desse modo, em 05/04/2010, a autoridade judiciária determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em face da ausência das condições da ação, “sobretudo a possibilidade jurídica do pedido, bem como o interesse de agir, já que por Edmar ser adolescente à época dos fatos, não há como ser condenado, porquanto, era inimputável (CP, art. 27, c/c, art. 228 da CF), assim como a presente ação não é útil e adequada” (fl. 386, id. 4961486).

Não obstante, mais de 3 (três) anos após o trânsito em julgado da referida decisão e do arquivamento dos autos (fl. 397, 4961487), o apelado foi preso em 06/07/2013 durante ronda policial em que se verificou “via INFOSEG uma prisão por mandado”, tendo sido liberado apenas no dia posterior pela autoridade policial (fl. 31, id. 4961035).

Novamente, em 23/12/2013, o apelado foi preso em razão do mesmo mandado de prisão, que ainda estava “em aberto” (fl. 33, id. 4961035).

Através da narrativa dos fatos, vislumbra-se que a primeira prisão do apelado e os fatos dela desencadeados são oriundos de grave falha estatal na inobservância dos preceitos legais. A propósito, registra-se excerto da decisão do magistrado de primeiro grau, quando da revogação da primeira prisão:

“Quando decretada, a medida teve como fundamento o fato do acusado não ter sido encontrado na fase policial. Entretanto, o acusado foi inclusive ouvido perante a autoridade policial, informando o mesmo endereço constante nos autos, tanto da denúncia, quanto do local onde foi efetivamente encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, para comparecimento à audiência anterior. Não obstante, a d. autoridade policial o qualificou indiretamente, o que certamente ensejou a prisão temporária e posteriormente, a prisão preventiva do réu. Nesta sede, entretanto, ficou caracterizado que o fundamento para a prisão não mais subsiste, uma vez que encontrado no mesmo endereço constante dos autos e, reforçando tal circunstância, o fato de que, com os depoimentos colhidos, os indícios de autoria restaram sensivelmente diminuídos” (fl. 221, id 4961235) [destaquei]

Irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pelo apelado, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

A conduta do Estado evidencia-se na falível qualificação indireta do apelado e em seus desdobramentos, e o nexo causal se perfaz nas 3 (três) prisões por ele sofridas, sendo 02 (duas) praticadas quando o processo já se encontrava extinto.

Aliás, concernente às 2 (duas) últimas prisões, a negligência do aparato estatal se revela ainda mais patente ao se ter em vista que a autoridade policial responsável pela soltura do apelado assentou que a segregação se deu por causa do mandado de prisão em aberto no sistema INFOSEG e que “o detido foi liberado e orientado a se apresentar na primeira oportunidade, a fim de que o suposto equívoco seja corrigido, buscando evitar novo constrangimento futuro, por idêntico fato” (fl. 31, id. 4961035) [destaquei].

Todavia, o apelado, uma vez mais, foi preso em virtude do mesmo equívoco, imputável exclusivamente ao apelante (fl. 33, id. 4961035).

Frisa-se que a mitigação de importantes garantias constitucionais, notadamente a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, produzem prisões arbitrárias e acusações infundadas, perfectibilizando-se hipótese de indenizabilidade. No ponto, Rui Stoco leciona que “o indivíduo que permaneceu preso injustamente, sem motivação aparente, que tenha sido detido pela autoridade policial, com evidente abuso de poder, ou, ainda, esteve cumprindo pena de outro indivíduo, seu homônimo, poderá a qualquer tempo exigir reparação do Estado” (“Tratado de Responsabilidade Civil: Responsabilidade Civil e sua Interpretação Doutrinária e Jurisprudencial”, RT, 7a edição, pág. 1050) [destaquei].

Portanto, evidente a conduta negligente do apelante ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, o que suscitou nas segregações impostas e o severo abalo psíquico gerado ao apelado.

[...]

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” E em seu parágrafo único, leciona que: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Posto isto, em atenção a gravidade das condutas ilícitas, aos prejuízos causados ao apelado, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, e os parâmetros adotados por este e. Tribunal, mantém-se o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 25.000,00 (cinquenta mil reais).

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende a ausência de obrigação de indenizar por falta de baixa por parte do Poder Judiciário,
na
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“...A conduta do Estado evidencia-se na falível qualificação indireta do apelado e em seus desdobramentos, e o nexo causal se perfaz nas 3 (três) prisões por ele sofridas, sendo 02 (duas) praticadas quando o processo já se encontrava extinto.
”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a negar provimento ao recurso de apelação.

Portanto o acórdão neste ponto não padece de omissão ou contradição, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado pelo Embargante, referente aos honorários sucumbências que deverá ser fixado 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022